Tribunal: TJMT
Processo: 1086543-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086543-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[THIAGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 049.919.756-97 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0010-91 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA DAS TURMAS RECURSAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROPAGANDA NÃO ENGANOSA. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando a matéria estiver pacificada no âmbito das Turmas Recursais, nos termos de súmula interna.

2.

O contrato de assessoria para renegociação de dívida configura obrigação de meio, exigindo apenas a demonstração da efetiva prestação do serviço.

3.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere audiência de instrução por entender suficiente a prova documental.

4.

A publicidade que promete redução de dívida “até” determinado percentual não configura propaganda enganosa quando não há garantia de resultado.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O agravante sustenta a necessidade de submissão da matéria ao colegiado em razão de divergência jurisprudencial com acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT. Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de audiência de instrução. Argumenta que após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tornou-se juridicamente impossível qualquer negociação direta com o banco credor. Por fim, afirma que a recorrida praticou propaganda enganosa e onerosidade excessiva.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026